Tribunal: TJES
Processo: 0002856-31.2013.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002856-31.2013.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEVINDA DA CONCEICAO AMBROZIO

APELADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. MERA DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO OU RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada por Município, determinando a retomada de área pública, o desfazimento de construção irregular e a condenação da ré ao ressarcimento de danos materiais e ônus sucumbenciais, em razão de ocupação de imóvel integrante de loteamento registrado em nome do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é adequada a via da ação possessória diante da alegada ausência dos requisitos do art. 561 do CPC; (ii) estabelecer se a ocupação prolongada de bem público configura posse apta à proteção jurídica e à incidência da função social; (iii) determinar se é cabível indenização ou retenção por benfeitorias realizadas em bem público ocupado irregularmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse do Poder Público sobre bens de sua propriedade é jurídica e decorre do domínio, prescindindo da demonstração de atos materiais de ocupação, o que afasta a alegação de inadequação da via eleita.

A ocupação de bem público por particular, sem título legítimo, configura mera detenção, de natureza precária, incapaz de gerar efeitos possessórios.

O Código Civil afasta a caracterização de posse em atos de mera permissão ou tolerância, reforçando a inexistência de proteção possessória ao ocupante irregular.

A jurisprudência consolidada do STJ, consubstanciada na Súmula 619, estabelece que a ocupação indevida de bem público não enseja retenção nem indenização por benfeitorias.

A vedação à usucapião de bens públicos impede a aquisição de direitos pela prolongada permanência no imóvel, ainda que alegada posse mansa e pacífica.

O princípio da função social da propriedade não legitima ocupação irregular de bem público, sobretudo quando evidenciado interesse público específico na destinação da área.

A resistência da ocupante em desocupar imóvel destinado à implantação de equipamento público caracteriza esbulho possessório, legitimando a reintegração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ocupação irregular de bem público configura mera detenção, insuscetível de proteção possessória. 2. É indevida a indenização ou retenção por benfeitorias realizadas em bem público ocupado precariamente. 3. A posse do ente público decorre do domínio e dispensa comprovação de exercício fático.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 102 e 1.208; CF/1988, arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único; CPC, arts. 561, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 619; STJ, AREsp nº 2.515.050/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002856-31.2013.8.08.0050

APELANTE: LEVINDA DA CONCEIÇÃO AMBROZIO

APELADO: MUNICÍPIO DE VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Levinda da Conceição Ambrozio em razão da Sentença de fls. 379/382, em que o MM. Juiz da Vara Cível e Comercial da Comarca de Viana julgou procedente a pretensão exposta na
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada pelo Município de Viana a fim de reintegrá-lo na posse da área litigiosa, situada no loteamento Marcílio de Noronha, determinar o desfazimento da construção existente e condenar a Requerida, ora Apelante, no ressarcimento de danos materiais causados no local e nos ônus sucumbenciais.

De plano, ante o petitório de ID 15961971 e o documento que o acompanha, concedo à Apelante as benesses da justiça gratuita porquanto demonstrada a hipossuficiência econômica.

Pois bem. Nas razões de ID 11867778, a Apelante sustenta, preliminarmente, a inadequação da via eleita ante a falta de comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil - CPC, em especial a posse pretérita e do ato de esbulho.

Inexiste, contudo, a menciona inadequação, na medida em que a posse do Poder Público sobre bens de sua propriedade é qualificada como posse jurídica, a qual decorre diretamente do domínio e prescinde da demonstração de atos materiais de ocupação ou poder de fato sobre a coisa, pelo que
rejeito a preliminar em questão
.

No mérito, a Apelante requer a reforma da sentença objurgada sob a alegação de que detém a posse mansa, pacífica e legítima de uma área de 1.886,00m2 (mil oitocentos e oitenta e seis metros quadrados), localizada na quadra 25-B do Loteamento Marcílio de Noronha, há mais de 37 (trinta e sete) anos, ao argumento de que a Administração municipal teria cedido o terreno em 1990 para habitação de sua família e de que deve-se observar o princípio da função social da posse.

Ocorre que a titularidade do Município sobre o imóvel litigioso, além de sequer ter sido questionada no Apelo, restou demonstrada pela Certidão de fl. 16, que atesta a integração da área ao patrimônio municipal por força do registro do loteamento em 22/08/1990.

Acerca da controvérsia em análise, elucidativas se mostram as lições de Wander Garcia:

“[...] Um exemplo é um particular que invade um bem público e nele resolve construir um imóvel. Se o bem fosse privado, teríamos configurado o instituto da posse, mesmo se tratando de uma posse injusta, A posse, mesmo que injusta, pode gerar efeitos fortíssimos, como a usucapião e o direito à proteção possessória. Porém, em se tratando de bem público isso não ocorre. Não há que se falar em posse sobre bem público e, consequentemente, em proteção possessória, retenção por benfeitoria ou usucapião. Assim, o particular que ocupa nessas condições um bem público tem, segundo a doutrina e a jurisprudência, mera detenção. A detenção não gera efeito possessório algum e, assim, o Poder Público pode ingressar com ação de reintegração de posse e, mesmo se se tratar de ocupação antiga, o particular não poderá impedir que a Administração consiga uma liminar, sob alegação (do particular) de que tem uma posse antiga. Não havendo posse, mas mera detenção, o particular não tem como defender a sua permanência no imóvel.” (
In
Manual Completo de Direito Administrativo: Ideal para Provas e Concursos – 4. Ed. - 2019)

Nesse cenário, tem-se que a ocupação de bem público por particular, sem título formal que a legitime, não induz posse, mas sim mera detenção. O Código Civil é claro ao dispor que os atos de mera permissão ou tolerância não resultam em posse (art. 1.208), e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reforça que a ocupação de área pública é sempre precária.

Nesse sentido, a Súmula 619 do STJ estabelece de forma categórica:

“A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

Essa orientação jurídica decorre da indisponibilidade do patrimônio público e da vedação à usucapião de bens públicos, conforme previsto no art. 102 do CC e nos arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.

Dessa forma, a alegação da Apelante de que exerce posse mansa e pacífica por longo período de tempo não tem o poder de alterar a natureza precária da ocupação.

Nesse diapasão, o argumento de cumprimento da função social da propriedade não socorre a Apelante, pois embora o princípio da função social seja aplicável também aos bens públicos, não pode ser invocado para legitimar uma ocupação ilegal em detrimento do interesse público que, no caso, se encontra representado pela intenção do Município de construir uma Unidade de Pronto Atendimento - UPA no local.

Subsidiariamente, a Apelante
pleiteia a retenção do imóvel ou o pagamento de justa e prévia indenização pelas benfeitorias realizadas.

Igualmente não há como acolher os referidos pleitos, na medida em que p
ermitir que a ocupação irregular gere direitos possessórios ou indenizatórios equivaleria a validar, indiretamente, a apropriação privada de um patrimônio que pertence à coletividade, valendo frisar que o enunciado sumular 619 do STJ estabelece que tal situação é insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

Nessa toada:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EM BEM PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DAS TESES E IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência das Súmulas n. 7 e 13 do STJ e 284 do STF. 2. A controvérsia é sobre ação de reintegração de posse e indenização por benfeitorias em área reconhecida como bem público ocupada por mera detentora. 3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau determinou a reintegração na posse e condenou o autor ao pagamento de indenização pelas benfeitorias. 4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e ajustou, de ofício, a correção monetária e os juros conforme enunciados administrativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve violação do art. 102 do CC diante da condenação à indenização de benfeitorias em bem público por mero detentor; (ii) saber se foi demonstrado o dissídio jurisprudencial nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC; (iii) saber se a área está qualificada como bem público à luz do art. 99 do CC; (iv) saber se a decisão contrariou a Súmula n. 619 do STJ; (v) saber se houve ofensa aos arts. 183, § 3º, e 191 da CF quanto à usucapião especial urbana e rural; e (vi) saber se há divergência jurisprudencial sobre a impossibilidade de indenização a ocupante de bem público. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Não cabe, em recurso especial, apreciação de ofensa direta à Constituição, afastando-se a análise das alegadas violações dos arts. 183, § 3º, e 191, da CF. 7. O recurso especial não admite alegação de ofensa a enunciado sumular. Aplica-se a Súmula n. 518 do STJ, afastando-se o conhecimento por suposta afronta à Súmula n. 619 do STJ. 8. Reconhecida a ocupação de bem público como mera detenção, é inviável a indenização por benfeitorias, de acordo com a jurisprudência do STJ. 9. Dado o provimento pela alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo conhecido para se conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento para afastar a condenação do agravante ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas em imóvel público. Tese de julgamento: "1. Aplica-se a Súmula n. 518 do STJ à hipótese em que não é admissível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula. 2. Incide a Súmula n. 619 do STJ quanto à impossibilidade de retenção ou indenização por benfeitorias em ocupação indevida de bem público. 3. Não incide a Súmula n. 7 do STJ quando a decisão se ampara em premissas fáticas incontroversas e em tese de direito sobre a natureza pública do bem. 4. Fica prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial quando ocorre o provimento do recurso pela alínea a". (AREsp n. 2.515.050/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026)

Por fim, impõe-se reconhecer que o Município envidou esforços para solucionar o conflito de forma amigável, oferecendo até mesmo a inclusão da Apelante em programas sociais e a entrega de uma unidade habitacional no programa “Minha Casa Minha Vida”, propostas que foram reiteradamente recusadas.

Assim, a resistência da Apelante em desocupar área destinada a equipamento público de saúde configura esbulho possessório, legitimando a ordem de reintegração e o desfazimento da construção irregular.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Via de consequência, majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, em observância ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – CPC, suspensa a exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita a Levinda da Conceição Ambrozio (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.